Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1014611-26.2021.8.11.0000
Recorrentes: José Martins Stieven Pinho e outros
Recorrida: TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Martins Stieven Pinho e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109520629):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I - Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.
II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.
III - Hipótese na qual o recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da parte de arcar com as custas processuais”. (N.U 1014611-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116188989.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por José Martins Stieven Pinho e outros, mantendo, assim, a decisão monocrática exarada nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014611-26.2021.8.11.0000, manejado nos Embargos à Execução n. 1001168-82.2021.8.11.0040, em que litiga com TRR Rio Bonito Transportador revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., com trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, o qual tem como objeto a decisão interlocutória que indeferiu a benesse da gratuidade da justiça.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 926 do CPC, ao argumento de que “os demais Tribunais Pátrios possuem posicionamentos divergentes do adotado no v. acórdão objurgado, conforme jurisprudências colacionadas abaixo, não ficando demonstrado no v. acórdão a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (artigo 489, § 1o VI do CPC)”.
Argui contrariedade aos artigos 98 e 99, caput, e § 3o, do CPC, sob a assertiva de que “os efeitos da recuperação judicial ensejam a concessão do benefício da gratuidade processual”.
Argumenta que “a condição de dificuldade financeira dos Recorrentes já passou pelo crivo Judiciário na medida em que requisito essencial para o deferimento do processamento da recuperação judicial é a comprovação da crise financeira”.
Recurso tempestivo (id 119805485) e preparado (id 119646478).
Sem contrarrazões, conforme id 123071475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento “a necessária concessão dos benefícios da justiça gratuita aos Recorrentes”.
Aduz que “mesmo colacionando documentos que comprovam a momentânea crise financeira dos Recorrentes, o E. TJMT negou provimento aos recursos interpostos, simplesmente sob o fundamento de que não ficou comprovada a alegada hipossuficiência, contudo, sem fundamentar onde ficou pautada a ausência de fundamentação”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Repisando, para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.
(...)
A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3o.
Aludido dispositivo comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do CPC).
(...)
Há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.
In casu a declaração firmada pelos agravantes não subsistem ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada.
No caso em voga, os Agravantes, requerentes da gratuidade - invocam, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que está em recuperação judicial, e possui diversas dívidas.
Apesar da alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas, caixa, e patrimônio, suficiente a inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, do que prevalece a fundamentação singular
Nesse sentido, verifico que a própria recuperação judicial pressupõe que o agravante tem condições de continuar funcionando, bem como de cumprir seus compromissos com seus credores”. (id 106050472 - Pág. 6/7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmulas 7 e 83 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 98 e 99, caput, e § 3o, e 926 do CPC, amparada na assertiva de que “a condição de dificuldade financeira dos Recorrentes já passou pelo crivo Judiciário na medida em que requisito essencial para o deferimento do processamento da recuperação judicial é a comprovação da crise financeira”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “apesar da alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas, caixa, e patrimônio, suficiente a inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, do que prevalece a fundamentação singular”. (id 106050472 - Pág. 7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a condição de hipossuficiência da recorrente para arcar com as custas processuais, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’.
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ademais, a Câmara julgadora decidiu, ainda, que “do cotejo detido aos autos, não deve ser concedido o benefício, vez que a recuperação judicial, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira dos agravantes”. (id 106050472 - Pág. 8)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A ENUNCIADO SUMULAR. SÚMULA 518/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da Constituição Federal, cuja competência para exame é do col. Supremo Tribunal Federal, consoante preconiza o art. 102 da Carta Magna.
2. ‘O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão 'lei federal', constante do art. 105, III, a, da CF, conforme previsto na Súmula no 518 desta Corte’ (AgRg no AREsp 701.254/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/9/2015, DJe de 10/9/2015).
3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019).
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1933328/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021). (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça